Tribunal: TJDFT
Processo: 0026573-67.2004.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA No 106, STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. Passados mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário sem que os executados tenham sido citados (CTN, art. 174), e demonstrado que a demora para a execução do ato não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, é de se reconhecer a incidência da prescrição.
2. Recurso conhecido e não provido.